Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-91.2021.8.11.0036
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000722-91.2021.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARIA GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 065.730.881-15 (RECORRENTE), MARIA IVONE AGUIAR GNOATTO - CPF: 252.369.238-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. ÁREA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL.
LEITURA PLURIMENSAL DEVIDA. CONSUMO REGISTRADO NA LEITURA PLURIMENSAL MUITO ACIMA DA MÉDIA. SENTENÇA QUE DETERMINOU O REFATURAMENTO PELA MÉDIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

Se na leitura por ciclos houver dissonância do registro de consumo de energia elétrica, em comparação com outros períodos, é possível determinar a revisão da fatura.

Deve ser determinada a devolução da diferença do valor pago a maior, na forma simples, pois há prova de ter havido pagamento.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000722-91.2021.8.11.0036

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Guiratinga /
MT

Recorrente(s):

Joao Maria Garcia De Almeida e

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Recorrido(s):

Joao Maria Garcia De Almeida e

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR a REVISÃO das faturas referente ao mês de junho, agosto e setembro/2021, pelos motivos acima já explanados, bem como CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos da súmula 37 do STJ, com correção monetária a partir desta sentença (Súmula 362, STJ) e juros de mora, à base legal de 1% ao mês, contados do evento danoso.

CONCEDO a tutela antecipada de urgência para DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes (SERASA/SPC), referente ao débito de R$ 3.246,24, contrato, n. 0001875873202106, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

DEIXO de condenar em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95”.

O reclamante, em suas razões, pugna pela devolução em dobro dos valores cobrados nas faturas discutidas e a majoração dos danos morais.

A Reclamada, em suas razões, pugna pela improcedência, pois agiu dentro da resolução normativa a qual permite a realização de leitura por ciclo plurimensal, quando o consumidor na zona rural não informa a leitura à concessionária.

No presente caso, o Reclamante alega, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora nº 6/1875873-0 e que recebeu faturas acima de sua média de consumo, referente aos meses de junho/2021 (R$3.246,24 – 2.955 kWh) e com vencimentos em agosto e setembro de 2021(R$417,39 – 360kWh e R$441,47 – 379kWh). Informa ainda que seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao inadimplemento da fatura do mês de junho/2021, vencida em 06/07/2021 no valor de R$3.246,24.

Por sua vez, a Reclamada, ora Recorrente, sustenta que as faturas discutidas na ação se tratam de conta regular de consumo, emitida com base no consumo real da unidade consumidora em questão, a qual se encontra localizada em aérea
rural
, bem como que em momento algum houve prática de qualquer ato ilícito pela concessionária. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, constato que a UC objeto destes autos está
localizada em aérea rural
, bem como que consta que inexistir irregularidade no medidor, e que as faturas contestadas se referem ao consumo do reclamante apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Desta forma, o procedimento adotado pela Recorrente encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito, desde que respeitada a normatização.

Porém, na leitura realizada no dia 16/03/2021 constava o consumo acumulado de 24.105 kWh e na leitura realizada no dia 16/06/2021 constava o consumo acumulado de 27.307 kWh, como nos meses de abril e maio houve cobrança por média de 124 e 123 kWh respectivamente, houve cobrança de 2 955 kWh.

Eis o histórico de consumo da UC do Promovente:

Como se observa o consumo registrado é muito superior ao registrado nas leituras plurimensais anteriores, fato que gera dúvida sobre a realidade do consumo da Unidade Consumidora. Por esse motivo entendo que não deve ser reformada a sentença que determinou a revisão das faturas objetos desta ação pela média.

No tocante ao pedido de majoração do valor da indenização a título de dano moral, embora o valor da negativação seja elevado, deve ser ressaltado, havia a inadimplência, somente na sentença foi declarada indevida. E o pagamento ocorreu após o ajuizamento da ação e somente foi juntado nos autos após a sentença ter sido prolatada.

Interpostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados sob o fundamento de que é inadmissível a juntada de documentos novos após a sentença ter sido prolatada.

Entendo que a juntada de documentos novos nos autos, mesmo após a prolação da sentença, não é ilegal, basta o Juiz de Direito oportunizar a parte contrária proceder a impugnação sobre o seu conteúdo, e após decidir a respeito. Inclusive o § 1º do art. 437 do Código de Processo dispõe:
“§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no
art. 436”
.

Na verdade a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite, excepcionalmente, a juntada de documentos novos mesmo na fase recursal, devendo ser ouvida a parte contrária.

Deve ser ressaltado que nas Unidades Consumidoras situadas em zona rural, basta mensalmente o consumidor anotar o consumo registrado no medidor e informar, por qualquer meio, à concessionária de energia elétrica, que não haverá diferenças quando houver leitura plurimensal, pois assim mensalmente será cobrado o consumo real. Se o consumidor não tomou essa providência entendo que não deve ser majorado o valor fixado a título de dano moral na sentença.

Se está comprovado nos autos que houve o pagamento das faturas de energia elétrica mencionadas na sentença, uma vez efetuado o refaturamento, como determinado, deve ser restituído os valores pagos a maior, na forma simples, porque somente na sentença foi determinado o refaturamento, acrescido de correção monetária e de juros de mora.

Ante o exposto,
conheço os recursos inominados
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Reclamante e condeno a Reclamada, após proceder à revisão das faturas, conforme determinado na sentença, efetuar a restituição das diferenças que forem apuradas, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a contar da data do pagamento e de juros de mora de 1% ao mês a partir de 28/06/2022, data houve comprovação nos autos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada e a condeno a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023